Tribunal: TJDFT
Processo: 0746471-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput c/c artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
4. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 148 (cento e setenta e oito) dias, estando o acusado preso, na primeira fase do procedimento ordinário.
5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto.
6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie.
7. Encerrada a instrução criminal, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690992, 07107634720238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1718662, 07219678820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.